Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Processo : 0731934-94.2022.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria para proceder ao cadastramento de Equatorial Participações S/A, como terceira interessada. Após, intime-se o agravado para manifestação sobre a sucessão processual requerida pela Equatorial Participações S/A (id. 42835903). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator